Tribunal: TJDFT
Processo: 0730682-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. EFEITOS DA RESILIÇÃO. MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As consequências decorrentes da resilição contratual havida entre as partes serão objeto de deliberação judicial quando resolvido o mérito da ação.
3. O exame, em sede de agravo de instrumento, de teses que não foram analisadas na primeira instância constitui supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido